Tribunal: TJBA
Processo: 8088935-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088935-27.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EULINA DE CARVALHO Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. APELANTE QUE NÃO SE MANIFESTOU TEMPESTIVAMENTE ACERCA DO DESCUMPRIMENTO E NEM JUNTOU DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DAS SUAS ALEGAÇÕES. APELADA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O objeto do recurso se limita à análise acerca do (des)cumprimento da determinação judicial de envio dos boletos detalhados para a residência da Apelante e (im)possibilidade de condenação da Apelada ao pagamento de multa. 2. Caberia à parte interessada – na hipótese, a Apelante - demonstrar, de forma inequívoca, eventual inadimplemento, tendo em vista que o ordenamento jurídico determina que as decisões judiciais devem ser cumpridas conforme os parâmetros fixados pelo juízo competente. 3. Da análise dos autos, constata-se que a Apelante não cumpriu o prazo de 15 (quinze) dias, determinado na decisão, para suscitar o suposto descumprimento, além de não ter colacionado elementos que corroborassem a sua tese. 4. A Apelada, em contrapartida, se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando ter cumprido a liminar, através da juntada de nota e faturas destinadas ao endereço fornecido pela Apelante. 5. Sentença mantida. Apelo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8088935-27.2021.8.05.0001, em que é Apelante EULINA DE CARVALHO e Apelada OI MÓVEL S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.